Tribunal: TJDFT
Processo: 0730561-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. COMPOSIÇÃO PASSIVA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA – BANCO DO BRASIL S/A. OBJETO. CORREÇÃO MONETÁRIA. DÉBITO ORIGINÁRIO DE CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL. DIFERENÇAS. RECONHECIMENTO. PAGAMENTO. PEDIDO. ACOLHIMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. QUESTÃO RESOLVIDA COM DEFINITIVIDADE. PRECLUSÃO. REPRISTINAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO. EFICÁCIA PRECLUSIVA. DIFERENÇAS. APURAÇÃO DO DEVIDO. IMPORTE EFETIVAMENTE ADIMPLIDO. LEI No 8.088/90. DETERMINAÇÃO DE REBATE. APURAÇÃO MANUAL PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. PARÂMETRO. AFERIÇÃO DA DATA-BASE. ABATIMENTOS EFETUADOS. CRÉDITO DA DIFERENÇA. DECOTE DO MONTANTE LIQUIDANDO. COMPROVAÇÃO. INOCORRÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DOS EXTRATOS COLIGIDOS. EXTRATOS ANALÍTICOS VINCULADOS À CÉDULA RURAL. AMORTIZAÇÃO ALEGADA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. O instituto da preclusão derivara da necessidade de se assegurar efetividade ao processo e o alcance do seu desiderato, resultando no impedimento do revolvimento de questões já resolvidas através de decisão irrecorrida ou irrecorrível, daí porque o princípio do duplo grau de jurisdição determina que a parte, se não conformada com determinada decisão, contra ela se irresigne através do instrumento apropriado para sujeitá-la ao reexame pela instância recursal, derivando que, resolvida através de decisão intangível, a matéria resolvida não poderá ser repristinada. (CPC, art. 505).
2. Conquanto legítimo que eventuais abatimentos - ajustes de correção monetária - ocorridos durante o financiamento derivado de título de crédito rural concertado pelas mutuárias às quais restara assegurada a diferença decorrente da substituição do IPC de março de 1990 sejam considerados e devidamente subtraídos do valor das diferenças asseguradas às credoras, nos termos do que determinara a Lei no 8.008/90, sob pena de fomentar-se seu enriquecimento ilícito, pois que ensejam alteração no valor da dívida, sobeja que aludidas compensações ou abatimentos se tornam impassíveis de serem realizadas caso não haja comprovação de sua realização por parte da instituição financeira.
3. Conquanto patente que, diante da aferição de aplicação de índices diversos referentes ao mês de março/90, tenha o banco mutuante revisado seu posicionamento em relação aos contratos de financiamento rural, autorizando a retificação da correção monetária do período, mediante reconhecimento da possibilidade de aplicação da média ponderada aplicável dos recursos de caderneta de poupança e crédito em favor dos beneficiários da diferença daí decorrente, não despontando dos elementos coligidos aos autos de liquidação de sentença que o crédito fomentado às liquidantes fora amortizado com recursos decorrentes da “Devolução Lei Federal no 8.088/1990”, ressoa inviável a realização do decote, no crédito liquidando, pretendido a esse título.
4. Agravo parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Unânime.